Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719171-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 9aa Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, rejeitou o requerimento do exequente e determinou que o crédito deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial, por entender que se tratava de crédito concursal. Em apertada síntese, a agravante alega que o crédito não deve ser submetido ao juízo da recuperação judicial. Aduz que o crédito é decorrente de multa aplicada por embargos de declaração protelatórios, de modo que não integra os créditos concursais. Sustenta que a verba tem natureza administrativa e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Requer concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz de primeiro grau reconheceu a natureza concursal do crédito decorrente da multa por embargos de declaração protelatórios e determinou a submissão ao juízo da recuperação judicial da executada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ACTION TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME em face de OI MÓVEL S.A., na qual se discute, entre outros valores, multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Conforme demonstrado nos autos (ID 232744754 Pg. 49), a referida multa foi imposta por acórdão da 4a Turma Cível do TJDFT, com publicação em 23/11/2022. Ocorre que o pedido de processamento da segunda recuperação judicial da executada foi distribuído em 01/03/2023 e deferido em 29/11/2022 (ID 232744754 Pg. 58). Nos termos da tese firmada no Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Assim, como a constituição da multa ocorreu anteriormente ao segundo pedido de recuperação judicial (ID 233090862 - decisão que admitiu a segunda recuperação judicial), trata-se de crédito concursal, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005. Reforço o entendimento com o julgado: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO INTEGRADA. TEMA 1051 STJ. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRADA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente a submissão do crédito aos efeitos de recuperação judicial já encerrada. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, em sede de cumprimento de sentença individual, da sujeição do crédito aos parâmetros definidos em recuperação judicial, mesmo que após o encerramento dela e sem o referido crédito ter sido habilitado no plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir. 3.Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois a decisão impugnada pelo presente recurso, que efetivamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi integrada pelas demais anteriores, que não tinham conteúdo decisório. 4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema n. 1051). Considerando que, na hipótese, o fato gerador é o inadimplemento de duplicatas vencidas em 2007, e a recuperação judicial foi iniciada em 2011, vê-se que o crédito possui natureza concursal. 4.1 Na hipótese de habilitação do crédito em processo de recuperação judicial, o credor poderá: (a) não cobrar; (b) habilitar o crédito de forma retardatária ou (c) não habilitar e executá-lo após o encerramento da recuperação judicial, com propositura de novo cumprimento individual da sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado mediante novação. 4.2. No caso em análise, o crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial, por faculdade do credor, que optou por aguardar o encerramento da recuperação para retomar o cumprimento de sentença, que permaneceu suspenso à época. 4.3.“Embora não seja obrigado a se habilitar, o credor deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei no 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. (AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 4.4. O crédito discutido nos autos, reconhecido na sentença transitada em julgado em 2015, teve como fato gerador o não pagamento de duplicatas em 2007, ou seja, precede o requerimento de recuperação judicial (2011), e, por isso, está sujeito à novação respectiva, conforme o disposto nos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. 4.5. Assim, ainda que a habilitação do credor seja faculdade, a sujeição aos efeitos da recuperação, entre eles a novação, opera-se ope legis, porquanto os efeitos decorrem de normas cogentes e, por isso, indisponíveis. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, mesmo que o credor tenha optado pelo cumprimento de sentença individual, após o encerramento da recuperação judicial.” (Acórdão 1986000, 0742912-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) Desse modo, não é possível, neste momento, exigir o pagamento da multa no âmbito deste cumprimento de sentença, devendo o crédito ser habilitado no juízo da recuperação judicial. Caso pretenda perseguir o crédito nestes autos o credor deverá aguardar o término da segunda recuperação judicial. Ademais, o crédito da multa será por intermédio de habilitação RETARDATÁRIA Ante o exposto, reconheço a natureza concursal do crédito decorrente da multa por embargos de declaração protelatórios, determinando sua submissão ao juízo da recuperação judicial da executada.” Quanto à probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça definiu, no Tema 1.051, que “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Consoante exposto na decisão agravada, a referida multa foi imposta por acórdão da 4a Turma Cível do TJDFT, com publicação em 23/11/2022. O pedido de processamento da segunda recuperação judicial da executada foi deferido em 16/03/2023. Assim, em juízo de cognição sumária, a multa é crédito concursal, pois foi fixada em data anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Não há previsão legal que afaste a multa fixada por embargos protelatórios dos créditos submetidos à recuperação judicial, de modo que deve ser observada a data em que o crédito foi constituído para definir se está submetida à recuperação. Assim, não vislumbro probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)